Tribunal: CARF
Processo: 10825.721075/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos requisitos formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da operação, vale dizer, para os casos em que não podem ser reutilizadas em operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais
CRÉDITO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS e para a COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS ENCARGOS PELO USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA TUSD DIREITO AO CRÉDITO. Na apuração do PIS e COFINS não cumulativos podem ser descontados créditos sobre os encargos pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição da energia elétrica.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.
CRÉDITO. TRATAMENTO DE ÁGUA E DE EFLUENTES.
Dispêndios com tratamento de água e de efluentes são considerados insumos na atividade produtiva, por ser atividade de execução obrigatória conforme normas infra legais.
NÃO CUMULATIVIDADE. ANÁLISE E CONTROLE QUÍMICO DAS MATÉRIAS PRIMAS. CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As despesas de depreciação sobre os bens do ativo imobilizado utilizados na análise e no controle químico das matérias primas autorizam a tomada de créditos da não cumulatividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721075/2016-53
ACÓRDÃO
3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUCAREIRA QUATA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-
cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e
serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou
relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii)
aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a
atividade desenvolvida pela empresa.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos
requisitos formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72,
bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do mesmo diploma legal.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final
da operação, vale dizer, para os casos em que não podem ser reutilizadas
em operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com
fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais
CRÉDITO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo
STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
2
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição
para o PIS e para a COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica
no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS
ENCARGOS PELO USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO
DA ENERGIA ELÉTRICA TUSD DIREITO AO CRÉDITO. Na apuração do PIS e
COFINS não cumulativos podem ser descontados créditos sobre os
encargos pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição da energia
elétrica.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do
crédito para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas
carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando
for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.
CRÉDITO. TRATAMENTO DE ÁGUA E DE EFLUENTES.
Dispêndios com tratamento de água e de efluentes são considerados
insumos na atividade produtiva, por ser atividade de execução obrigatória
conforme normas infra legais.
NÃO CUMULATIVIDADE. ANÁLISE E CONTROLE QUÍMICO DAS MATÉRIAS
PRIMAS. CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As despesas de depreciação sobre os bens do ativo imobilizado utilizados
na análise e no controle químico das matérias primas autorizam a tomada
de créditos da não cumulatividade.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso para reverter as glosas sobre: a) aquisição de big bags, papelão de
proteção, pallets e filme polietileno stretch; b) serviços de manutenção das balanças utilizadas
para a pesagem de cana de açúcar e serviços de amostras laboratoriais e energia elétrica
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
3
consumida incluindo-se a TUSD; ii) por maioria, para reverter as glosas dos itens encargos de
depreciação e amortização de bens empregados nas atividades de: a) tratamento de água
efluente; b) bens necessários a análise e controle químico; e c) casa de bombas; vencidos os
conselheiros Fábio Kirzner Ejchel e Luiz Carlos de Barros Pereira; e iii) por qualidade, para manter
as glosas dos seguintes itens: a) óleo diesel; b) transporte de produtos acabados; c) encargos de
depreciação e amortização de bens empregados nas atividades de: saúde de trabalho,
manutenção de equipamentos e armazenagem em geral, do centro de distribuição e setor de
pesquisa e desenvolvimento. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Daniel Moreno Castillo que revertiam essas glosas. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3102-002.700, de 21 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo
10825.721072/2016-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Daniel Moreno Castillo (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo. Ausente(s) o
conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Daniel Moreno
Castillo.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS na
sistemática não cumulativa, do 3o trimestre de 2014.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. GLOSAS.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
4
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, pois a
defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir, operando-se a preclusão
processual relativamente à matéria que não tenha sido expressamente
contestada na defesa apresentada. Assim, consideram-se consolidadas na esfera
administrativa as glosas que não foram objeto de contestação específica.
PROVA. MOMENTO. DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos
que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou
atender neste caso. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando se trata
de matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade, bem como quando presentes elementos
suficientes para a formação da convicção da autoridade julgadora.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus da
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito
creditório pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e
certeza. É igualmente da contribuinte o ônus da prova dos créditos da não
cumulatividade, que sevem para reduzir o valor do tributo a ser pago e podem
ainda, nos casos previstos em lei, ser objeto de pedido de ressarcimento ou ser
utilizados em compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões judiciais e
administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma vez que
não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e 100 do Código
Tributário Nacional.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE. MATÉRIA
JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ. Declarada pelo Superior
Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a ilegalidade das IN SRF no
247/02 e no 404/04, adotam-se as balizas constantes do correspondente julgado
(REsp no 1.221.170/PR), da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de
26/09/2018, e do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, no que
concerne ao conceito de insumo.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
5
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Excluem-se do conceito de insumo: itens utilizados nas demais áreas de atuação
da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc.; itens relacionados
à atividade de revenda de bens; itens utilizados posteriormente à finalização dos
processos de produção de bens e de prestação de serviços, salvo exceções
justificadas; itens utilizados em atividades que não gerem esforço bem sucedido,
como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos
acabados e furtados ou sinistrados etc; itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida etc,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado
insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o seja para outras, é
necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os
créditos em função da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto
na legislação antes mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo
julgamento do STJ.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
São considerados insumos os serviços utilizados em qualquer etapa do processo
de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço. Nem mesmo
em relação aos itens impostos à pessoa jurídica pela legislação se afasta a
exigência de que sejam utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços para que possam ser considerados insumos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGENS.
Paletes, caixas de papelão, filme de polietileno e containers big bag utilizados na
proteção do produto acabado durante seu armazenamento e seu transporte até
os clientes correspondem a “embalagem de transporte” caracterizando
dispêndios com materiais utilizados em etapas posteriores à fabricação dos
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
6
produtos destinados à venda; portanto, não se enquadram como insumos e,
consequentemente, não conferem direito a créditos da não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA.
A pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo tem o direito à apuração de
créditos sobre as despesas com a energia elétrica consumida em seus
estabelecimentos.
NÃO CUMULATIVIDADE. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS SOBRE
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO.
No regime da não cumulatividade, admitem créditos calculados sobre os encargos
de depreciação todas as edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros, utilizados nas atividades da empresa.
Relativamente às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, somente são admitidos créditos relativos aos bens adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
Inconformado, o contribuinte recolhe a este conselho, através de Recurso
Voluntário, para que seja julgado integralmente procedente, no sentido de reformar o v. acórdão
recorrido, com a reversão das glosas ora combatidas e o consequente reconhecimento da
integralmente do direito creditório pleiteado nos presentes autos, atinente aos créditos de PIS do
3o trimestre de 2014. Subsidiariamente, na remota hipótese de pairarem dúvidas a respeito da
higidez das alegações apresentadas, a Recorrente requer a conversão do julgamento do presente
recurso em diligência, nos termos do art. 18, inciso I do RICARF, art. 29 do Decreto n° 70.235/72, e
art. 38 da Lei no 9.784/99. Por fim, pugna pela juntada posterior de documentos que sejam
julgados necessários à pretensão consignada nos autos.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade e ao mérito, ressalvado quanto às glosas dos itens
encargos de depreciação e amortização de bens empregados nas atividades de: a) tratamento de
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
7
água efluente; b) bens necessários a análise e controle químico; e c) casa de bombas, transcreve-
se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais e dele toma-
se conhecimento.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade dos créditos das contribuições
devidas no mês por cerceamento ao direito de defesa, entendo que não assiste
razão à recorrente.
Vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
No caso concreto, inexiste qualquer violação aos princípios da motivação, da
ampla defesa e da legalidade, haja vista os notórios fundamentos colhidos pela
autoridade fiscal para sua conclusão, analisados e corroborados pelo Acórdão de
piso, todos confrontados pelas alegações da recorrente em sua manifestação de
inconformidade.
A referida decisão aborda todas as matérias impugnadas, mesmo que de forma
sucinta, decidindo por não acolher a manifestação de inconformidade, sendo que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar
a decisão.
Ademais, a glosa está fundamentada nos dispositivos legais que a regem e a
descrição dos fatos conduz às situações jurídicas estampadas no Termo de
Verificação Fiscal que embasou o Despacho Decisório, pois a narração é clara, o
que permitiu ao contribuinte identificar seu fundamento.
Por outro lado, também não vislumbro nulidade na decisão de piso, visto que a
mesma analisou os argumentos tecidos na defesa e os contrapôs com a prova dos
autos, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito
que levaram ao indeferimento de sua manifestação de inconformidade. Assim,
ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Quanto à alegação de que a Instância a quo deveria ter determinado a realização
de diligências, em sede de ressarcimento/compensação compete ao contribuinte
o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I,
entendendo a autoridade julgadora que na manifestação de inconformidade não
teriam sido apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do
crédito compensado, sendo que a realização de eventuais diligências deve ser
determinada pela autoridade julgadora apenas quando esta entender necessárias
e imprescindíveis à formação da sua convicção.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
8
Quanto ao mérito a recorrente contesta as glosas do crédito das contribuições
que foram mantidas no V. Acordão Recorrido que são:
(I) Bens utilizados como insumo - óleo diesel e embalagens;
(II) Serviços utilizados como insumo – Manutenção de Balanças utilizadas para
Pesagem da Cana e em Análise Laboratorial, Transporte Interno, Transporte de
Torta de Filtro;
(III) Encargos de Depreciação ou Aquisição/Construção sobre Bens do Ativo
Imobilizado; e
(IV) Glosa das Despesas de Energia Elétrica.

Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração
das contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na
norma como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina
e da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170,
em sede de recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de
constituição de crédito de PIS e de Cofins, devendo observar o critério da
essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva,
consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
9
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo
produtivo ou de prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à
atividade econômica da empresa, afastando-se, desse modo, aquele conceito
restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Observa-se,
portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária,
distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, exsurge,
de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada
pelo contribuinte. Em outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o
conceito de insumos para fins de direito creditório no regime das contribuições
não-cumulativas passa pela análise de sua essencialidade ou relevância em face
das particularidades da atividade que determinada empresa desempenha.
Passo à análise das contestações na sequência referida no Recurso Voluntário.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
10

Bens utilizados como insumo - óleo diesel
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal que embasou o Despacho
Decisório, não foi considerado insumo de produção ou combustível utilizado na
produção o óleo diesel, já que conforme consta no arquivo “Descrição Processo
Utilidades” toda a usina utiliza a energia proveniente do vapor, não sendo o óleo
diesel nem insumo ou combustível aplicado na produção.
Não obstante a decisão recorrida entender que poderiam ser admitidos os
créditos com parte do óleo diesel consumido nas pás carregadeiras e demais
máquinas empregadas diretamente no processo produtivo, pelo fato do
contribuinte não ter se desincumbido de fazer essa discriminação quanto aos
gastos com combustíveis, a Instância a quo manteve a glosa na sua totalidade.
Alega a recorrente que no seu processo produtivo são despendidos diversos
maquinários, todos de suma essencialidade, que consomem óleo diesel,
esclarecendo:
O principal deles é a pá carregadeira utilizada na movimentação da biomassa
(bagaço) que serve para a futura geração de vapor. Esse vapor é empregado em
toda a usina, como nas turbinas da moenda, exaustores, tubos geradores, fábricas
de álcool, açúcar e fábrica de levedura, estas que, de igual forma, utilizam óleo
diesel para seu devido funcionamento.
Não obstante, o insumo em questão ainda é utilizado nas máquinas que irão
alimentar as caldeiras geradores de energia (sem as quais não haveria produção de
vapor). A esse respeito, tais alegações se respaldam conforme trecho de descrição
do processo produtivo, às fls. 69, que trata da produção do vapor.
Desta forma, pretende-se esclarecer que a citação, na Manifestação de
Inconformidade, da pá carregadeira, foi feita a título de exemplo, a fim de
demonstrar que existem máquinas utilizadas no processo produtivo da
Recorrente que fazem uso do óleo diesel, todas essenciais à consecução de suas
atividades, conforme descrição que do processo produtivo que já acostava os
autos ainda em cede de procedimento fiscalizatório.
Como visto, conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos abrange
todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de
serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
permanecendo válida a vedação à apuração de crédito em relação aos gastos
efetuados nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica (administrativa,
contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da
produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, salvo expressas
disposições legais, como é o caso das despesas com frete e armazenagem nas
operações de comercialização, as quais se dão após o término do processo
produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por inequívoca previsão
normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
11
Dentre as glosas citadas, necessário se faz verificar a sua relação efetiva com o
processo produtivo, vedadas aquelas cuja utilização se dê nas demais áreas de
atividade da pessoa jurídica, atendendo ainda aos critérios da essencialidade e
relevância, conforme o conceito de insumo para aproveitamento de crédito de PIS
e COFINS adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, acima já tratado.
Acompanho a decisão recorrida quanto a possibilidade do creditamento do
combustível consumido nas pás carregadeiras e demais máquinas, quando
empregadas direta ou indiretamente no processo produtivo, atendendo ainda aos
critérios da essencialidade e relevância, conforme o conceito de insumo para
aproveitamento de crédito de PIS e COFINS adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça, acima já tratado, vedadas aquelas cuja utilização se dê nas demais áreas
de atividade da pessoa jurídica.
No entanto, não obstante a argumentação da recorrente quanto a utilização do
óleo diesel no seu processo produtivo, não constam nos autos a correlação entre
processo produtivo e os valores referentes às notas fiscais glosadas e, pelo que
consta nos autos, não há um controle do consumo do óleo diesel nas diferentes
etapas de fabricação e a sua eventual utilização nas demais áreas de atividade da
pessoa jurídica.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação, o ônus de provar a certeza e
liquidez do valor pleiteado/compensado é do reclamante, neste caso, do
contribuinte. As normas legais, a Lei no 13.105/2015 (novo CPC), art. 373, inciso I,
e a Lei no 9.784/1999, art. 36, preveem que cabe ao interessado provar os fatos
que alega.
Assim, apesar da contribuinte prestar esclarecimentos sobre a utilização do óleo
diesel, não há nos autos essa discriminação no aproveitamento de crédito quanto
aos dispêndios relacionados com despesas de óleo diesel, devendo ser mantida
essa glosa na sua totalidade.

Bens utilizados como insumo - embalagens;
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal que embasou o Despacho
Decisório, foram glosadas as aquisições de Embalagens não incorporadas ao
produto durante o processo de industrialização: container, big bag, pallet de
madeira, caixa de papelão e filme polietileno.
Quanto ao enquadramento das embalagens no conceito de insumo, a distinção
entre embalagens de apresentação e embalagens de transporte é própria do IPI e
importa na caracterização da ocorrência ou não da operação de industrialização,
mas no caso da não cumulatividade das contribuições necessário se faz a
avaliação do atendimento aos critérios da essencialidade e relevância, conforme o
conceito de insumo para aproveitamento de crédito de PIS e COFINS adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
12
A descrição do processo produtivo (fls. 487/492), evidencia a função do material
de embalagem e a forma como utilizado, de onde se extrai, para uma melhor
compreensão, os fragmentos de textos a seguir transcritos:
1.27 Ensaque: O açúcar é embalado em sacos de 50 kg ou em Big Bags com
capacidade entre 600 kg e 1.200 kg. Nesta etapa temos o redler 02 que distribui o
açúcar para 05 moegas, sendo a 01 e 02 para envase de Big Bags, demais 03, 04 e
05 para envase de sacos de 50 kg.
1.28 Detecção de Metal – Linha de Big Bag: O detector de metal está instalado no
tubo de envase antes do produto ser embalado. Se detectar qualquer material
metálico, o sistema aciona uma campainha e fecha a válvula de envase. O bag é
retirado do ensaque e o produto é reprocessado ou desclassificado.
Para verificação do funcionamento do equipamento são utilizados corpos de prova
com metal ferroso e corpos de prova com metal não ferroso e aço inox.
1.29 Detecção de Metal – Linha de sacos de 50 kg: Após o ensaque o produto é
encaminhado para o detector de metal que está instalado na esteira antes de ser
transportado para a armazenagem.
Também existe um sinal sonoro que sinaliza a presença de material metálico no
produto embalado e a esteira é parada até a retirada do saco com problema que
será reprocessado ou desclassificado.
Para verificação do funcionamento do equipamento são utilizados corpos de prova
com metal ferroso e corpos de prova com metal não ferroso e aço inox.
1.30 Codificação: O produto embalado em sacos de 50 kg segue para esteira
transportadora onde estão instaladas as duas impressoras de jato de tinta que
imprimem as informações de rotulagem na embalagem.
No caso dos big bags após enchimento é fechado e lacrado, este lacre é
identificado por uma etiqueta contendo os dados de rotulagem.
1.31 Transporte interno: O produto acabado embalado é transferido para os
armazéns por meio de caminhão e/ou empilhadeiras (somente para big bag). Nesta
operação o veículo é forrado com lona e o produto é coberto com lonas de
polipropileno para evitar a sua contaminação.
1.32 Armazenagem e Expedição: Para manter a integridade do produto é colocada
lona plástica para forrar o piso do armazém e após o emblocamento o produto é
totalmente coberto com lonas plásticas. Embalagens avariadas no manuseio e
armazenagem, o produto é segregado em bag de cor diferenciada (vermelho ou
tarja vermelha) e reprocessado.
Dentre os materiais listados como embalagens no Termo de Verificação Fiscal e
descritos no processo produtivo, entendo que os BIG BAGs, PAPELÃO DE
PROTEÇÃO e FILME POLIETILENO STRETCH, inobstante serem utilizados como
embalagem de transporte, são relevantes, no mínimo, para evitar danos aos
produtos fabricados pela Recorrente durante o transporte, mantendo a sua
integridade e essenciais, conforme sustenta a recorrente, para que cheguem em
perfeitas condições ao consumidor final.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
13
Assim, considerando a recente decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu o conceito de insumo, para fins de constituição de
crédito de PIS e de Cofins, devendo-se observar o critério da essencialidade e
relevância, tais despesas com embalagens devem ser enquadrados como insumos,
nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei
10.637/02.
Sobre o assunto, cito jurisprudência recente no CARF, Acórdão no 3302-007.869
de 16 de dezembro de 2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
Em outro caso, o STJ reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens
utilizadas para a preservação das características dos produtos durante o
transporte, condição essencial para a manutenção de sua qualidade (REsp
1.125.253). O que, peço vênia, para transcrever a ementa do acórdão:
COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE –
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS
A
PRESERVAR
AS
CARACTERÍSTICAS DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR
ARCAR COM ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples
inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a
legalidade estrita. Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das
características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como
insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003
sempre que a operação de venda incluir o transporte das mercadorias e o
vendedor arque com estes custos.”
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas sobre a aquisição de BIG BAGs,
PAPELÃO DE PROTEÇÃO e FILME POLIETILENO STRETCH.

Serviços utilizados como insumo - análises técnicas e manutenção de balanças
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal que embasou o Despacho
Decisório, não foram considerados como direito ao crédito os serviços de
hidrojateamento, transporte interno, serviços de análise técnica e manutenção
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
14
em balanças por entender-se que esses serviços não são aplicados ou consumidos
na produção, tratando-se de limpeza de tubulações ou equipamentos, transportes
dentro da indústria de produtos com a produção encerrada ou análises técnicas
que não fazem parte do processo produtivo.
Alega a recorrente que os referidos serviços são empregados no seu processo
produtivo, conforme excertos:
Conforme bem descrito pelo Plano de Segurança de Alimentos que instrui a
presente (Doc_Comprobatório), quanto a pesagem da cana de açúcar proveniente
da fase rural (item 1.1), após o recebimento da matéria-prima, é realizada uma
inspeção visual das impurezas vegetal e mineral, conduzida até a balança onde é
pesada na entrada e depois na saída para obtenção de seu peso liquido,
procedimento onde são utilizadas duas balanças rodoviárias.
Logo, depreende-se que a pesagem da cana se mostra de tamanha importância que
é o primeiro passo para o restante do processo produtivo inteiro da Recorrente, o
qual restaria extremamente prejudicado caso não se soubesse a quantidade de
matéria prima recebida e consequentemente empregada em sua produção.
Há de se mencionar, ainda, que esta não é a única etapa de seu processo produtivo
em que a Recorrente emprega tais em insumos, conforme depreende-se do Item
1.2 do Plano de Segurança de Alimentos, amostras da matéria prima recebida são
colhidas e encaminhadas ao laboratório de PCTS, para verificar a qualidade do
insumo e também para determinar os proventos dos fornecedores, confira-se:
...
Isto pois, conforme depreende-se do item 1.2 do Plano de Segurança de Alimentos,
“(...)a amostra é enviada para o laboratório de PCTS onde será analisada, para
verificação da qualidade da matéria-prima para a produção”, providência sem a
qual, o processo produtivo sequer pode ser iniciado, vez que, caso a amostra seja
reprovada nos testes de qualidade, a matéria prima sequer pode ser utilizada, em
conformidade com padrões de qualidade exigidos pelo mercado e por normas
editadas por entidades reguladoras, fatos que já foram devidamente abordados.
Logo, denota-se que a natureza das amostragens e testes providenciados pela
Recorrente em seu processo produtivo, não contemplam os ditames legais
descritos pelos Itens 109 e 110 do Parecer Normativo COSIT no 5/2018, ao passo
em que não se trata de uma fase para “busca de novos conhecimentos acerca de
determinado tema de interesse”, mas sim um procedimento extremamente
necessário para a validação das qualidades de sua matéria prima.
Entendo que assiste razão à recorrente quanto a reversão das glosas sobre
serviços de manutenção das balanças utilizadas para a pesagem de cana de açúcar
e serviços de amostras laboratoriais, pois considerando-se a atividade
agroindustrial exercida pela recorrente fica evidente que tais materiais estão
envolvidos diretamente ou indiretamente em seu processo produtivo, sendo
aplicados sobre a matéria-prima, produto em elaboração ou visando manter os
atributos de qualidade do produto, observando-se ainda o critério da
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
15
essencialidade e relevância, adequando- se ao conceito de insumo estabelecido
no REsp no 1.221.170/PR.
Quanto aos serviços descritos como “serviço manutenção industrial” ou “serviço
de assistência técnica/ serviços de análise técnica”, acompanho o entendimento
da decisão recorrida de que a sua descrição de forma genérica”, sem nenhum
detalhamento ou especificação que indique com clareza qual a natureza do
serviço prestado, a sua correlação com o processo produtivo, essencialidade e
relevância, impossibilita o reconhecimento de créditos da não cumulatividade.
Assim, por restar demonstrado a sua utilização e relevância no processo produtivo
devem ser revertidas as glosas sobre serviços de manutenção das balanças
utilizadas para a pesagem de cana de açúcar e serviços de amostras laboratoriais.

Serviços utilizados como insumo - transporte interno
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal que embasou o Despacho
Decisório, não foram considerados como direito ao crédito os serviços de
transporte interno, por entender-se que esses serviços não são aplicados ou
consumidos na produção, tratando-se de transportes dentro da indústria de
produtos com a produção encerrada.
Alega a recorrente que o transporte interno que motivou as glosas combatidas,
ocorre entre o seu estabelecimento industrial e o silo de armazenagem da
Copersucar – Cooperativa dos Produtores de Açúcar, localizado na propriedade da
própria Recorrente, onde ocorre a troca de titularidade destas mercadorias
(venda, em sentido amplo) para a Copersucar.
Como visto, conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos abrange
todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de
serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
permanecendo válida a vedação à apuração de crédito em relação aos gastos
efetuados nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica (administrativa,
contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da
produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, salvo expressas
disposições legais, como é o caso das despesas com frete e armazenagem nas
operações de comercialização, as quais se dão após o término do processo
produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por inequívoca previsão
normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
No caso, tais despesas não se enquadram no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que se trata
de transporte de produtos acabados, conforme reconhece a recorrente, ou seja
efetuadas posteriormente à finalização da produção do bem destinado à venda e
ainda não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, por terem ocorrido antes da operação de venda.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
16
Em relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre gastos com frete
mercadorias entre estabelecimentos, o Parecer Cosit no 05 de 2018 expressa
entendimento de que tais gastos não podem ser considerados insumos.,
conforme refere os parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação
de transportadoras. (Grifei)
A jurisprudência dominante no STJ tem sido no sentido que as operações de
venda não incluem os fretes sobre os produtos acabados entre estabelecimentos,
conforme colacionado abaixo:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 do
CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS. CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse
sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
17
acórdãos os quais configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)
(grifo nosso)
Nesse sentido, não obstante decisões em sentido contrário como colacionou a
recorrente, me filio ao entendimento da 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303-
014.954, de 15 de março de 2024, que assim se manifestou, conforme ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis
de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
Assim, por se tratar de serviços de transporte de produtos acabados, não se
enquadrando no conceito de insumo ou como frete na operação de venda e não
se enquadrando no art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03, mantenho a glosa dos
serviços de transporte interno.

Serviços utilizados como insumo - transporte de torta de filtro
Conforme consta na decisão recorrida, a glosa foi mantida por se tratar de
transporte de produto acabado e não se tratar de despesas com fretes nas
operações de venda, que não proporcionaria o direito a crédito da contribuição
para o PIS e da Cofins.
Sustenta a recorrente que o emprego do bem em apreço não está somente
vinculado à colheita da cana de açúcar, mas encontra-se interligado a diversas
etapas das quais carece o processo produtivo da Recorrente, conforme trecho
integrante de seu Plano de Saúde de Alimentos:
1.14 Peneiramento do caldo: O caldo clarificado pode arrastar alguma sujidade, e
esta é retida nesta fase em 3 turbo filtros com malha de nylon de 180 mesh e
enviado para o tanque de caldo clarificado para fábrica.
Nos turbo-filtros é efetuada limpeza com solução de soda caustica líquida e água
de condensado geral, aquecida com vapor de escape por sistema de borbotagem.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
18
Também temos limpezas com períodos programados com água do desaerador das
caldeiras.
1.15 Filtração do Lodo: O lodo resultante da decantação é filtrado em filtros
rotativos a vácuo para recuperar o máximo de caldo que foi arrastado durante o
processo de decantação. O caldo filtrado retorna no tanque de caldo caleado ou na
entrada das colunas de sulfitação e o lodo agora denominado de torta de filtro é
destinado ao cultivo agrícola. Nesta etapa é adicionado, quando necessário uma
pequena quantidade de leite de cal para correção do pH. Esta etapa consiste de 6
filtros rotativos à vácuo.
Na filtração temos o misturador de lodo/bagacilho que recebe o lodo de todos os
decantadores com a opção de adição do bagacilho para auxiliar a filtração. Durante
a filtração temos a lavagem da torta nos tambores dos filtros rotativos com água de
condensado geral.
O entendimento predominante na jurisprudência administrativa é que os serviços
de transporte utilizados na fase de produção, em decorrência da necessidade de
movimentação de insumos e de produtos inacabados, entre estabelecimentos
industriais do mesmo contribuinte, contratados juntos a pessoas jurídicas e
utilizados no âmbito do processo produtivo, entre estabelecimentos fabris do
contribuinte, geram direito ao crédito na condição de insumo, nos exatos termos
do que consta no inc. II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, por restar
caracterizada sua essencialidade e relevância na elaboração do produto final.
Pelo Contrato Social a empresa possui o seguinte objeto social:
Artigo 4o - O objeto social consiste na: a) indústria e comércio de açúcar e álcool e
outros produtos ou subprodutos derivados da cana-de-açúcar; b) produção e
comercialização de produtos destinados à alimentação animal e humana; c)
importação e exportação; d) produção e comercialização de energia elétrica; e)
prestação de serviços e representação de outras sociedades; f) participação em
outras sociedades na qualidade de sócia cotista ou acionista e g) toda e qualquer
atividade relacionada com as anteriormente mencionadas.
Verifica-se que não compreende o processo produtivo da recorrente o cultivo da
cana-de-açúcar, no qual poderia ser utilizada a torta de filtro como insumo na
produção da cana de açúcar, na qual tem aplicação como nutriente do solo,
tratando-se assim de subproduto destinado a venda ou doação a produtores de
cana de açúcar.
No caso, conforme corrobora a Recorrente no recurso na parte em que diz lodo
agora denominado de torta de filtro é destinado ao cultivo agrícola, sendo um
resíduo decorrente do processo industrial da recorrente, não se trata de
transporte de matéria prima ou de produtos em elaboração, mas sim de despesas
com serviços de transporte de subprodutos destinados à venda, ou seja, produtos
acabados que são transferidos entre estabelecimentos da empresa.
Destarte, aplica-se o entendimento do item “4” pois tais despesas não se
enquadram no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, por não
se subsumir ao conceito de insumo, visto que se trata de transporte de produtos
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
19
acabados, ou seja efetuadas posteriormente à finalização da produção do bem
destinado à venda e ainda não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo
Art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, por terem ocorrido antes da operação de venda.
Assim, mantenho a glosa das despesas com serviços de transporte de torta de
filtro.

Encargos de Depreciação ou Aquisição/Construção sobre Bens do Ativo
Imobilizado.
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal que embasou o Despacho
Decisório, foram glosados os encargos de Depreciação das máquinas e
equipamentos vinculados à centros de custos não ligados à produção. As glosas
foram feitas nos bens identificados como:
Encargos de Depreciação: as glosas foram feitas nos bens identificados como
Instalações, máquinas, equipamentos, veículos e outros pertencentes aos centros
de custos: Análise e cont. quím., Análise e Controle Químico, Casa de bombas,
Laboratório de controle, Laboratory Control, Pesquisa e desenvolvimento – biorigin
e Sist. Água efluentes e Sistema de água e efluentes. Anexo “Glosas Depreciação
3Trim2014”.
Aquisição: glosadas as aquisições identificadas como bens do grupo instalações,
máquinas, equipamentos, veículos e outros apropriados nos centros de custos:
Analise e cont.quim., Analise e controle químico, Armaz. etanol, Armaz.de
ac.cristal, Armazenagem de açúcar cristal, armazenagem de álcool, Casa de
bombas, Centro de distribuição_uqt, Faturamento e expedição, Faturamento e
exp., Laboratório de controle, Laboratory control, Saúde e seg trabalho, Saúde e
segurança do trabalho, Sist. agua efluentes, sistema de agua e efluentes, sistema
de efluentes (vinhaca), sistema efluentestes. Anexo “Glosas Aquisição 3Trim2014”.
Sustenta a recorrente que não há óbice ao reconhecimento de créditos relativos
ao ativo imobilizado, consoante previsão expressa no inciso VI, do artigo 3o das
Leis nos 10.833/03 e 10.637/02, conforme excertos abaixo:
Cumpre esclarecer que, conforme se observa das informações constantes das
descrições do processo produtivo da Recorrente, todas as glosas atinentes ao item
em apreço, estão diretamente relacionadas ao devido funcionamento e
consecução de seu processo produtivo. Segue abaixo a tabela com os respectivos
bens/serviços:
...
Ora, como se pode negar que os dispêndios incorridos pela Recorrente, quando da
depreciação ou a amortização de bens empregados para a (I) manutenção da saúde
e segurança do trabalho; (II) tratamento de seu sistema de água e efluentes; (III)
manutenção de seus equipamentos de armazenagem em geral; (IV) necessários
para que se procedesse a análise e controle químico de suas matérias primas; (V) e
manutenção das casas das bombas, são, de fato, intrínsecos à consecução de seu
processo?
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
20
Nesta esteira, nítido que o tratamento de seu sistema de água e efluentes é de
suma importância, até para que seja feita a correta alimentação de diversas etapas
de seu processo produtivo, afinal, caso a água utilizada não tenha sido
devidamente tratada, suas impurezas facilmente contaminariam os produtos por
ela produzidos, restando prejudicada a obtenção deste.
Ainda, conforme já bem exposto, a Recorrente recebe, por diversas vezes, visitas
periódicas de entidades controladoras, como a Anvisa, Ministério da Agricultura,
MAPA, dentre outras, que exigem a qualidade minimamente aceitável para validar
a licença e respectiva continuidade de autuação da Recorrente, que está sujeita a
imposições legais em caso de descumprimento.
Tratando-se de despesas de depreciação sobre máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado, o direito ao creditamento da contribuição
está previsto no inciso VI c/c §1o, III do art. 3o da Lei no 10.833/2003 ou (Lei no
10.637/2002 para o PIS/Pasep), nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
(...)
§1 o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Aqui não se trata do conceito de insumos (inciso II), mas de atendimento aos
requisitos legais previstos para o creditamento das despesas de depreciação dos
bens incorporados ao ativo imobilizado (inciso VI), de forma que não socorrem a
recorrente os argumentos no sentido de que tais despesas seriam essenciais ao
seu processo produtivo. O que importa saber é se os bens do ativo imobilizado
sujeitos à depreciação teriam sido comprovadamente “adquiridos ou fabricados
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
21
para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços”
No que pese serem necessários às atividades da empresa, bem como sua
essencialidade e relevância no seu processo produtivo, acompanho o
entendimento da decisão recorrida de que não restou demostrado que os
referidos bens do ativo imobilizado nos quais tais despesas foram incorporadas
sejam diretamente utilizados na prestação de serviços ou na fabricação ou
produção de bens destinados à venda, não autorizando a Recorrente a tomada
de créditos por encargos de depreciação, devendo ser mantidas as glosas.

Despesas com Energia Elétrica
A Recorrente insurge-se contra as glosas sofridas em relação ao consumo de
energia elétrica por alegar que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD
geraria direito a crédito.
Entretanto, segundo o entendimento descrito no Termo de Verificação Fiscal, a
Tarifa de Energia- TE refere-se ao valor da energia consumida passível de gerar
crédito de PIS/COFINS, ao passo que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
TUSD, como o próprio nome diz, refere-se aos custos de manutenção e instalação
das linhas de transmissão e distribuição, não se confundindo com energia
consumida, e, portanto, não gera crédito de PIS/COFINS.
Neste ponto, entendo assistir razão a Recorrente, para explicar minhas razões de
decidir, aqui adotarei o voto vencedor do Insigne Conselheiro Dr. José Renato
Pereira de Deus, no acórdão no 3302006.910, proferido pela 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara desta Seção de Julgamento, o qual o transcrevo “in verbis”:
Atento à redação do inc. III do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, segundo o qual os
créditos em questão são calculados em relação à “energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica”, e levando em conta não se tratar de benefício fiscal, considero que
todos os gastos com energia elétrica, seja a adquirida de concessionárias ou a
produzida por conta própria e depois transmitida e distribuída para consumo nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, dão direito a crédito.
Não há, no inc. III em comento, a limitação vista pela fiscalização. Penso que se o
legislador quisesse limitar o crédito apenas à energia elétrica adquirida de
concessionária (sem abranger a gerada em unidade própria) devia deixar expressa
tal limitação. Ou então diria que na hipótese de produção própria de energia
elétrica os créditos não seriam admitidos, em vez de adotar a redação mais
abrangente do inc. III (“energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de
vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica”). Mas o certo é que
não há, na legislação que rege a não cumulatividade do PIS e Cofins, qualquer
vedação a que, em vez da aquisição direta da energia elétrica, o contribuinte prefira
contratar a transmissão e distribuição, que certamente serão mais baratas.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
22
Para a consecução de seus objetivos sociais as empresas de grande porte, como é o
caso da recorrente, necessitam de elevado e ininterrupto fornecimento de energia
elétrica, e por tal razão, mantêm com as concessionárias de energia elétrica
contratos de fornecimento de energia elétrica e reserva de potência, genericamente
conhecidos como Contrato de Reserva de Demanda, que tem por objetivo garantir a
disponibilização de potência (kW) suficiente para que os sistemas não sofram um
colapso e concomitantemente, recompensam a concessionária pela disponibilidade
dessa determinada potência ao consumidor.
A demanda contratada é definida pela Resolução Normativa ANEEL no 414, de 09
de setembro de 2010, nos seguintes termos:
Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:
(...)
XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga,
seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts
(kW);
A reserva objeto dos contratos é de potência (kW), que é apenas utilizada para
consumir energia. Efetivamente a reserva não é a própria energia a ser consumida.
De acordo com a Nota Técnica da Superintendência de Fiscalização Econômica e
Financeira da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no 554, de 05.12.2006,
o Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão, assim como o
Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Distribuição, são encargos pagos
pelos usuários do sistema de transmissão e distribuição, com base na Tarifa de Uso
dos Sistemas de Transmissão – TUST e na Tarifa de Uso dos Sistemas de
Distribuição – TUSD, respectivamente, em função da obrigatória formalização do
Contrato de Uso do Sistema de Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos termos
do art. 9o da Lei no 9.648, de 27.05.1998.
Nesse sentido, uma vez que a contratação da demanda de potência e do uso dos
sistemas de transmissão e distribuição de energia é necessária e, nos termos da
legislação setorial, obrigatória, as despesas realizadas a título de Encargo de Uso
da Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão e/ou Encargo de Uso de Rede Elétrica –
Sistemas de Distribuição não podem ser dissociadas da energia propriamente dita,
consumida na produção da empresa.
Portanto, independentemente das despesas efetuadas com a contratação de
demanda de potência e com a transmissão de energia elétrica serem relativas à
energia produzida pelo contribuinte ou à energia adquirida de terceiros, são
passíveis de creditamento, podendo ser descontadas da contribuição para o PIS ou
da Cofins não cumulativa apurada.
Considerando que os valores pagos pela Recorrente, a título de energia
consumida para realização de seu objeto social, consubstanciam-se como
verdadeiro custo efetivo da energia consumida, bem como, a respeito destes
encontra-se a Recorrente compelida a pagar sob pena de não ter energia elétrica,
incluindo-se aqui a TUSD, merece ser revertida a presente glosa.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
23
Quanto às glosas dos itens encargos de depreciação e amortização de bens
empregados nas atividades de: a) tratamento de água efluente; b) bens necessários a análise e
controle químico; e c) casa de bombas, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Na sessão de julgamento, o Colegiado, por maioria, divergiu do voto do ilustre
Conselheiro Relator na análise do recurso voluntário do presente processo,
especificamente, quanto a reverter as glosas dos itens encargos de depreciação e
amortização de bens empregados nas atividades de: a) tratamento de água
efluente; b) bens necessários a análise e controle químico; e c) casa de bombas.
Então, fui designada a redigir o voto vencedor, motivo pelo qual apresento abaixo
as razões de decidir.
O processo produtivo da Recorrente foi descrito da seguinte forma:
“• A cana-de-açúcar proveniente da lavoura é transportada por caminhões e, após
uma inspeção visual das impurezas é pesada duas vezes, para que seja obtido seu
peso líquido;
• Posteriormente, é realizada uma amostragem, feita através de sonda
amostradora e enviada para análise laboratorial a fim de verificar a qualidade da
matéria-prima,
• A cana, em seguida, é direcionada para a mesa alimentadora por meio de um
guindaste fixo. Caso seja necessário, nesta etapa, a cana será lavada e
posteriormente encaminhada para uma linha de moagem. No parque industrial da
Recorrente há três linhas de moagem, com suas respectivas mesas alimentadoras.
Após a descarga, a cana será transportada por meio de esteiras metálicas até a
etapa de preparo da cana.
• Neste momento, a cana passa por picadores do tipo jogo de facas, sendo um
picador em cada linha de moagem. Posteriormente, é encaminhada para o
nivelador de cana até chegar no desfibrador, ou jogo de martelos. Na sequência é
encaminhada ao espalhador para que chegue uniformemente até a esteira de lona,
onde está instalado o eletroímã que reterá pedaços de materiais provenientes da
lavoura.
• Então, a cana passa pela etapa da moagem, onde irá percorrer seis ternos com
quatro rolos cada a fim ter o caldo e o bagaço separados. Para aumentar a
produtividade nesta etapa, é adicionada água e/ou caldo em temperatura
elevada, bem como corrigido o pH de forma química, para depois ser peneirado,
enviado ao tanque e adicionado fósforo.
• O caldo, então, é aquecido a altas temperaturas e incorporado dióxido de enxofre
em um processo conhecido como sulfitação. Logo após, ocorre a calefação, onde é
adicionado sacarato de cálcio para neutralizar o pH.
• O terceiro aquecimento ocorre momentos antes da pré-evaporação e da
evaporação em si, onde o então xarope será concentrado e passará por conjuntos
de evaporadores.
• Novamente o caldo será aquecido para que seja enviado ao flotador, onde
passará por filtros cesto e bicos aeradores. Então, o xarope concentrado é cozido a
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
24
vácuo até que sejam formados os cristais de açúcar, denominados massa cozida.
Esta massa descansará até esfriar, momento onde os cristais de açúcar completem
seu ciclo de crescimento.
Nesta fase, a produção é subdividida em duas vertentes:
a) Produção de açúcar:
• Para que seja produzido açúcar, nesta fase o caldo tratado é submetido a
centrifugação, para separar o mel dos cristais de açúcar, o que gerará o açúcar
cristal branco. Neste momento, o açúcar passa pela secagem e resfriamento e
posteriormente os cristais serão peneirados e passarão pela separação magnética
através de ímãs.
• Finalmente, o açúcar será distribuído e ensacado, passa por detectores de metais,
é codificado, transferido para os armazéns, onde será emblocado e coberto de lona
plástica. No armazém, será desensacado e reembalado, fase onde estará pronto
para o transporte externo.
b) Produção de álcool:
• Após ser encaminhado a destilaria, os açucares serão submetidos a fermentação
a fim de liberarem gás carbônico e transformarem-se em uma substância
denominada vinho fermentado.
• O vinho, então, é enviado às centrifugadas para a separação do chamado leite de
levedura, o líquido resultante será enviado para as colunas de destilação.
• Por meio de diferentes pontos de ebulição e da utilização de substâncias voláteis,
o etanol será recuperado e, posteriormente, processado em três colunas aquecidas
sobrepostas.
• O etanol resultante encontra-se na forma de vapor e é enviado as colunas de
desidratação contendo hidrosilicato de alumínio microporado.
• Por fim, o etanol produzido é quantificado através de medidores de vazão ou
tanques calibrados e enviados para armazenagem em tanques de grande volume
onde aguardarão a comercialização.” (destaquei)
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
25

Pela descrição do processo produtivo da Recorrente, entendo que os bens
empregados nas atividades de (1) tratamento de água e efluente, (2) análise e
controle
químico
das
matérias-primas
e
(3)
casa
de
bombas
são
essenciais/relevantes ao desempenho da atividade econômica.
Com relação aos custos incorridos no tratamento de água e efluentes, cujo
escoamento é realizado com o auxílio de bombas, o direito ao crédito é admitido
nos itens 52 e 53 do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que apresenta as
principais repercussões decorrentes da definição do conceito de insumos
estabelecida pelo STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR:
“52. Nada obstante, nem mesmo em relação aos itens impostos à pessoa jurídica
pela legislação se afasta a exigência de que sejam utilizados no processo de
produção de bens ou de prestação de serviços para que possam ser considerados
insumos para fins de creditamento das contribuições, pois esta exigência se
encontra na noção mais elementar do conceito de insumo e foi reiterada diversas
vezes nos votos dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
colacionados acima.
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem
ser considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de produtos
produzidos exigidos pela legislação; b) tratamento de efluentes do processo
produtivo exigido pela legislação c) no caso de produtores rurais, as vacinas
aplicadas em seus rebanhos exigidas pela legislação, etc.”
O CARF, analisando casos envolvendo outros contribuintes que atuam na
produção de açúcar e álcool, reconheceu o direito ao aproveitamento de créditos
de PIS/COFINS sobre as despesas incorridas no tratamento de água e efluentes:

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
26
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITO. TRATAMENTO DE ÁGUA E DE EFLUENTES.
Dispêndios com tratamento de água e de efluentes são considerados insumos na
atividade produtiva, por ser atividade de execução obrigatória conforme normas
infra legais.”
(CARF, Processo no Processo no 10850.908947/2011-74, Recurso Voluntário,
Acórdão no 3201-008.803 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 28 de julho de 2021, Recorrente Usina Ouroeste - Açúcar e
Álcool Ltda)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2011
CRÉDITO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES.
Dispêndio com tratamento de efluentes é considerado insumo na fabricação de
bens destinados à venda, por ser atividade de execução obrigatória conforme
normas infra legais.”
(CARF, Processo no 10850.902416/2015-00, Acórdão no 3201008.181, Relatora
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, sessão de 25/03/2021)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
HIGIENIZAÇÃO. LIMPEZA. TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com higienização e esterilização de ambientes,
máquinas e equipamentos envolvidos no processo produtivo de alimentos, seja por
questões sanitárias, seja porque há exigência da legislação. As despesas com
tratamento de efluentes para utilização no processo produtivo também são
passíveis de apuração do crédito, por consistirem, também, etapa essencial do
processo produtivo.”
(CARF, Processo no 10935.721954/2016-38, Acórdão no 3301-008.924, Relator
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, sessão de 24/09/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PIS. CRÉDITOS. DESPESAS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
27
É legítima a tomada de crédito da contribuição não-cumulativa em relação ao
custo de bens e serviços aplicados no tratamento de efluentes, por integrar o
custo de produção do produto destinado à venda.”
(CARF, Processo no 13951.000345/200406, Acórdão no 9303-010.476, Relator
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, sessão de 18/06/2020)
Observe-se que os precedentes acima, ao tratarem do tema, não distinguem
entre os materiais e serviços empregados no tratamento de água e efluentes -
tendo referido somente a despesas. E nem poderia, pois o que prepondera, neste
caso, é a essencialidade dos gastos para a continuidade do processo produtivo.
Da mesma forma, ao apreciar caso de outros contribuintes que atuam na
produção de açúcar e álcool, o CARF também reconheceu o direito ao
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas com exames
laboratoriais para controle químico:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITO. ITENS DE CONTROLE DE PRODUÇÃO E LABORATÓRIO. DIREITO
CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Os gastos incorridos com controle de produção e materiais de laboratório
representam insumos no contexto produtivo da recorrente, pois sem as atividades
laboratoriais e de controle, a própria consecução da atividade econômica da
recorrente, consistente na produção de açúcar e álcool, restaria comprometida.”
(CARF, Processo no Processo no 10850.908947/2011-74, Recurso Voluntário,
Acórdão no 3201-008.803 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 28 de julho de 2021, Recorrente Usina Ouroeste - Açúcar e
Álcool Ltda)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
CONTRIBUIÇÕES
NÃO-CUMULATIVAS.
ITENS
DE
LABORATÓRIO.
DIREITO
CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Os materiais de laboratório representam insumos no contexto produtivo da
recorrente, pois sem as atividades laboratoriais, a própria consecução da atividade
econômica da recorrente, consistente na produção de açúcar e álcool, restaria
comprometida.”
(CARF, Processo no 16004.720334/2012-45, Acórdão no 3302-010.033, Relator
Conselheiro Vinícius Guimarães, sessão de 17/11/2020)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
28
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2008
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DIREITO AO CREDITAMENTO.
Dá direito a crédito na operação de açúcar e álcool a aquisição dos seguintes bens e
serviços: águas residuais, balança de cana, captação de água, laboratório
industrial/microbiológico, laboratório de cotesia, laboratório de metharizium,
laboratório de teor sacarose, limpeza operativa, "rouguing" e tratamento de água,
serviços de coleta de barro, fuligem, torta de filtro, corretivo de solo, espalhantes
adesivos, fertilizantes, herbicidas, inseticidas e irrigação, materiais de laboratório e
vidraria de laboratório, produtos químicos como sulfatos, ácidos, benzina,
reagentes, soluções, resinas, enzimas, biocida, fungicida, desingripantes, pastilhas,
colas, anticorrosivos, limpadores contatos, revelador, acelerador, solventes,
agentes coagulantes e clarificante.”
(CARF, Processo no 10880.730171/2012-02, Acórdão no 3402004.076, Relator
Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, sessão de 27/04/2017)
Portanto, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico, para
determinar a reversão da glosa dos créditos relacionados aos encargos de
depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado empregados nas
atividades de (a) tratamento de água e efluente, (b) análise e controle químico
das matérias-primas e (c) casa de bombas.

Em face do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso para reverter as glosas sobre i)
aquisição de BIG BAGs, PAPELÃO DE PROTEÇÃO e FILME POLIETILENO STRETCH; ii)
serviços de manutenção das balanças utilizadas para a pesagem de cana de açúcar
e serviços de amostras laboratoriais e energia elétrica consumida incluindo-se a
TUSD; e iii) os créditos relacionados aos encargos de depreciação e amortização
de bens do ativo imobilizado empregados nas atividades de (a) tratamento de
água e efluente, (b) análise e controle químico das matérias-primas e (c) casa de
bombas.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso,
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reverter as
glosas sobre: a) aquisição de big bags, papelão de proteção, pallets e filme polietileno stretch; b)
serviços de manutenção das balanças utilizadas para a pesagem de cana de açúcar e serviços de
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.704 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721075/2016-53
29
amostras laboratoriais e energia elétrica consumida incluindo-se a TUSD; c) os itens encargos de
depreciação e amortização de bens empregados nas atividades de: i) tratamento de água efluente;
ii) bens necessários a análise e controle químico; e iii) casa de bombas.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 539
DF CARF MF
Original